Tribunal: TJPA
Processo: 0006354-42.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0006354-42.2012.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ELTON BATISTA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 180, §§ 1º E 2º DO CP E 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DA ILICITUDE DAS PROVAS QUE FORAM OBTIDAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA DO APELANTE. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE QUE LEGITIMAM A ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO QUE ACONTECEU INCLUSIVE COM A SUA PERMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE FOI TORTURADO PARA CONFESSAR A AUTORIA DOS CRIMES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA O RECORRENTE COMO O AUTOR DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, VALORADAS NEGATIVAMENTE, QUE MOTIVAM A FIXAÇÃO DA PENA BASE EM SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DA PROVA.
Os depoimentos colhidos em juízo, dos policiais civis que prenderam o recorrente, demonstraram que este estava sendo investigado pela prática de crime de receptação de veículos roubados na Região Metropolitana de Belém. Ademais, as três testemunhas disseram que o apelante permitiu a revista na sua residência, ocasião em que foi encontrada a droga e a motocicleta no quintal de sua residência. Portanto, havia, por parte dos policiais, fundada suspeita para ingressar no domicílio do apelante ante a prática de crimes de natureza permanente, motivo pelo qual não há que se dizer que a prova é ilícita por esse motivo. Por fim, não há qualquer prova a indicar que o apelante foi submetido a tortura para confessar o delito em sede de inquérito policial. Preliminar rejeitada. Repercussão geral no RE 603.616.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Os depoimentos colhidos em juízo dos policiais civis que prenderam o recorrente não deixam quaisquer dúvidas que o recorrente mantinha na sua residência a substância entorpecente, bem como estava na posse tanto da caminhonete como da motocicleta roubadas. Portanto, não há quaisquer dúvidas quanto à autoria dos delitos.
3.

DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
Segundo o §1º do art. 180, a pena mínima para o crime de receptação qualificada é de 03 (três) anos de reclusão. Considerando que o vetor das circunstâncias do crime foi o único que militou contra o apelante, está justificada a imposição da pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, conforme orienta a Súmula nº 23 desta Egrégia Corte.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 22 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ELTON BATISTA DA CRUZ
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 240 (duzentos e quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 180, §§ 1º e 2º do CP e 33 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade das provas colhidas no processo, vez que foram obtidas mediante tortura e com invasão do seu domicílio.

No mérito, alega que os elementos de cognição são insuficientes para manter o édito condenatório.

Afirma ainda que a pena do crime de receptação foi aplicada de forma desproporcional, tendo em vista que há uma única circunstância judicial militando em seu desfavor e a pena base foi imposta em 04 (quatro) anos de reclusão.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença condenatória ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que não houve qualquer ilicitude na coleta da prova e que esta é suficiente para manter o édito condenatório, bem como não houve equívoco na imposição da pena do crime de receptação.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 17/06/2012, na Cidade de Ananindeua, policiais civis receberam determinação superior no sentido de investigar a conduta do apelante que estaria envolvido no crime de receptação de veículos roubados na Região Metropolitana de Belém.

Ao chegarem no local indicado, os agentes encontraram em poder do recorrente uma picape modelo VW Saveiro de placas OBW-6346, uma motocicleta Honda NXR 150 Bros de placas OFI-6818, bem como 300 (trezentos) gramas de cocaína acondicionados em 02 (dois) envelopes, que estavam escondidos em um dos cômodos da residência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante suscitou a preliminar de nulidade das provas colhidas no processo, vez que foram obtidas mediante tortura e com invasão do seu domicílio.

Analisando os depoimentos colhidos em juízo, dos policiais civis que prenderam o recorrente, senhores João Batista da Conceição (mídia de fls. 73), Carlos Alcides Santa Brígida de Mendonça (mídia de fls.109) e Onaldo Nascimento de Oliveira (mídia de fls. 118), conclui-se que todos disseram que este estava sendo investigado pela prática de crime de receptação de veículos roubados na Região Metropolitana de Belém. Ademais, as três testemunhas disseram que o apelante permitiu a revista na sua residência, ocasião em que foi encontrada a droga e a motocicleta no quintal de sua residência.

Portanto, havia, por parte dos policiais, fundada suspeita para ingressar no domicílio do apelante ante a prática de crimes de natureza permanente, motivo pelo qual não há que se dizer que a prova é ilícita por esse motivo.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF em sede de Repercussão Geral:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6
. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Por fim, não há qualquer prova a indicar que o apelante foi submetido a tortura para confessar o delito em sede de inquérito policial.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, alega que os elementos de cognição são insuficientes para manter o édito condenatório.

Ora, os depoimentos colhidos em juízo dos policiais civis que prenderam o recorrente, senhores João Batista da Conceição (mídia de fls. 73), Carlos Alcides Santa Brígida de Mendonça (mídia de fls.109) e Onaldo Nascimento de Oliveira (mídia de fls. 118), não deixam quaisquer dúvidas que o recorrente mantinha na sua residência a substância entorpecente, bem como estava na posse tanto da caminhonete como da motocicleta roubadas. Portanto, não há quaisquer dúvidas quanto à autoria dos delitos, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.
DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Afirma ainda que a pena do crime de receptação foi aplicada de forma desproporcional, tendo em vista que há uma única circunstância judicial militando em seu desfavor e a pena base foi imposta em 04 (quatro) anos de reclusão.

Segundo o §1º do art. 180, a pena mínima para o crime de receptação qualificada é de 03 (três) anos de reclusão. Pois bem, considerando que o vetor das circunstâncias do crime foi o único que militou contra o apelante (fls. 138), está justificada a imposição da pena base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, conforme orienta a Súmula nº 23 desta Egrégia Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator